Tribunal: TJMT
Processo: 0032501-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032501-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 04.147.949/0001-70 (APELANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE BARCELOS - CPF: 240.888.546-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE BARCELOS - CPF: 240.888.546-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quantia acertadamente arbitrada, no primeiro grau, com fulcro no §8o do referido artigo 85 do CPC, uma vez que, no caso dos autos, não houve condenação, não é possível aferir o proveito econômico obtido pela parte, sendo dado valor de alçada à causa.
Quantum
arbitrado em consideração à média complexidade das questões debatidas, o trabalho desenvolvido pelo procurador e o tempo de tramitação da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME.. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários 32501-42.2016.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios ao autor, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (prolação da sentença), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 37691082, o apelante requer a majoração dos honorários arbitrados.

Alega que prestou seus serviços advocaticios ao Apelado, nos Autos da Ação de Execução desde julho de 2005, conforme reconhecido na r. sentença, tendo a conduzido referida ação até 22/04/2013, face a rescisão do contrato de prestação de serviços,ocorrida em 22/3/2013, como notícia a noticação de s. 26, na qual o Apelado solicitou que acompanhasse os processos por mais trinta (30) dias, no que foi atendido.

Informa que praticou inúmeras intervenções nas ações, conduzindo-as com presteza, zelo diligência e de forma ostensiva, praticando todos os atos necessários ao bom andamento do processo.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja majorado o valor da condenação arbitrada pelos honorários advocatícios.

As contrarrazões no id. 37691087.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios tem lugar quando inexiste contrato escrito ou, havendo ajuste verbal, há controvérsia em relação ao efetivo valor, não sendo possível às partes a demonstração da quantia avençada.

Assim, é de direito a fixação de remuneração ao advogado que patrocinou os interesses da parte ré, mas proporcionalmente aos serviços prestados, por força do artigo 22, § 2o, da Lei 8906/94 (Estatuto da Advocacia),
in verbis
:

Art. 22 “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”:

§ 1o [...]

§2o [...] na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo conselho seccional da OAB.

Ocorre, entretanto que, houve a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios pela parte ré e, ainda, não houve remuneração pelo serviço prestado pela autora. Portanto, incabível ao contratante, ora réu, se beneciar do serviço prestado sem qualquer onerosidade.

Conforme consta dos autos, a parte autora, ora recorrente, passou a patrocinar a acao de execucao, no 220/1995, cujo valor da causa (R$ 42.189,31, em julho/2005 - id. 37690998), impulsionando o feito sempre que necessário, Como se Vé dos documentos em anexos (id.’s 37690001, 37690019).

Muito embora a parte recorrente tenha mencionado atuação na habilitação de crédito, a mesma deixou de apresentar as peças por ela formuladas, de modo que, levando-se em consideração os serviços prestados e o lapso de tempo (08 anos), a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, agiu bem o douto julgador
a quo
na adequação da fixação da verba pelo §8o do referido artigo 85 do CPC, uma vez que o valor de R$10.000,00, se mostra acertado, ante, como visto, a média complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo procurador e o tempo de tramitação da demanda .

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável, no caso, as disposições do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a parte recorrente não sucumbiu na lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020